Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704826-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA para reformar a decisão que determinou a emenda à inicial para correção do polo ativo da ação de execução, processo no 0744133-82.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LUCIANO GONCALVES DE OLIVEIRA. A parte agravante alega, em síntese, que a execução trata de créditos condominiais sub-rogados à empresa agravante pelo Condomínio Parque Belle Stanza, nos termos de contrato aprovado pela coletividade dos condôminos em Assembleia, razão por que não há necessidade de inclusão do Condomínio no polo ativo da ação. Requer, ao final, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a execução trata de despesas condominiais referentes aos meses de julho de 2021 a novembro de 2021, devidas pelo agravado, que é proprietário de unidade residencial no Condomínio Parque Belle Stanza. Este último firmou contrato com a parte agravante para sub-rogação de todos os créditos relativos às taxas condominiais, ordinárias ou extraordinárias, devidas pelos condôminos inadimplentes. O objeto do contrato foi estabelecido da seguinte forma (ID 112566847 na origem): “DO OBJETO DO CONTRATO Cláusula 1a. O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços de cobrança administrativa e extrajudicial para a recuperação de créditos mediante sistema de prestação programada de garantia de receita independentemente do pagamento do rateio pelos condôminos. Parágrafo primeiro: A garantia de receita se refere ao repasse, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, da integralidade das taxas condominiais (sejam ordinárias ou extraordinárias) deduzida a taxa de serviço abaixo ajustada independentemente do pagamento do rateio pela unidades imobiliárias. Parágrafo segundo: A Cobrança Administrativa/Extrajudicial refere-se a cobrança ativa e/ou receptiva em face dos inadimplentes consiste na realização de ligações, envio de mensagens, e-mails, dentre outras comunicações que possam ser realizadas pela empresa CONTRATADA com o inadimplente, de maneira amigável, além da realização de novas negociações, confissões de dívidas e acordos para quitação integral ou parcial dos débitos em aberto de cada unidade conforme conveniência da parte CONTRATADA.” Nos termos dos artigos 347, inciso I, 348 e 349 do Código Civil, a sub-rogação convencional ocorre quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos, ações, privilégios e garantias, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores, aplicando-se, na hipótese, as disposições referentes à cessão de crédito. O Juízo de origem entendeu que não constam nas cláusulas do citado contrato, de forma clara, que os créditos das taxas condominiais foram cedidos à parte agravante, razão por que a decisão agravada determinou a correção do polo ativo da ação, sob pena de indeferimento da inicial, diante da suposta ilegitimidade ativa da agravante. Por outro lado, observa-se na Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio, realizada no dia 7 de junho de 2021, a aprovação da contratação da empresa agravante e, consequentemente, a sub-rogação em todos os direitos relativos às taxas condominiais inadimplidas pelos condôminos (ID 112566845 na origem): “(...) foi aprovado, por unanimidade dos presentes, a contratação de empresa de garantia de receita condominial para prestação de serviços a partir do mês de julho/2021 com a consequente sub-rogação da contratada, na forma dos artigos 286 e 287 e 346 a 349, todos do Código Civil brasileiro, em todos os direitos, ações, privilégios e garantias relativas às cotas condominiais antecipadas e não pagas pelos condôminos, obrigando o síndico atual ou a qualquer outro que venha a ser eleito, subsistindo, inclusive, na hipótese de rescisão ou não renovação contratual, ficando, de logo, na forma do artigo 1.348, autorizada a transferência da função administrativa de cobrança dos débitos garantidos à empresa contratada e seus respectivos prepostos, tudo nos termos do contrato que segue anexo à presente ata.” Dessa forma, em cognição sumária, as provas juntadas aos autos demonstram a probabilidade do direito da agravante, especialmente quanto à alegada sub-rogação dos créditos do Condomínio, o que evidencia a sua legitimidade ativa, sem a formação de litisconsórcio ativo. Além disso, o perigo da demora encontra-se presente, tendo em vista que a decisão agravada determinou a imediata correção do polo ativo da ação, sob pena de indeferimento da inicial, ou seja, há risco de extinção prematura do feito executivo. Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator